Tribunal: TJBA
Processo: 8006470-08.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006470-08.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON ALVES LIMA

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

APELADO: ABILIO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

ACORDÃO

Direito Civil e Processual Civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO LOCATÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DENÚNCIA VAZIA. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS PARA O DESPEJO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, tendo por objeto imóvel urbano. Sustenta o Autor que adquiriu o imóvel, o qual era anteriormente alugado ao Réu, e que este permaneceu na posse mesmo após o término do contrato, deixando de pagar os aluguéis, além de descumprir notificação extrajudicial para desocupação. A sentença julgou procedente o pedido, decretando o despejo e condenando o Réu ao pagamento dos débitos locatícios. Irresignado, o Réu interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa, coisa julgada, invalidade da notificação, a não correspondência entre os imóveis e a violação ao direito de preferência na aquisição.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) se deve ser reconhecida a deserção do recurso, diante da ausência de recolhimento de custas, à luz da gratuidade de justiça posteriormente concedida;

(ii) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

(iii) se há coisa julgada entre a presente ação e outra demanda anterior de imissão na posse.

(iv) se houve violação ao direito de preferência do locatário.

(v) e estão presentes os requisitos legais para decretação do despejo e condenação pelos débitos locatícios.

(vi) se o imóvel objeto da ação é o mesmo efetivamente ocupado pelo Réu.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de recolhimento das custas recursais foi suprida com a concessão da gratuidade de justiça em segundo grau, após análise da documentação apresentada, afastando-se a deserção com base nos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual (arts. 6º e 139, IX, do CPC), ressalvando o efeito ex nunc da gratuidade concedida.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu, de forma fundamentada, a produção de provas desnecessárias à formação de seu convencimento, em consonância com o art. 370 do CPC e a jurisprudência do STJ.

5. A alegação de coisa julgada foi afastada, por ausência de identidade entre as ações. A demanda anterior, de imissão na posse, tratava de pedido e causa de pedir distintos da presente ação de despejo, que tem fundamento contratual.

6. O direito de preferência não pode ser exercido contra o atual proprietário, por ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel (art. 33 da Lei nº 8.245/91), tampouco foi comprovado depósito judicial do valor do bem.

7. A sentença de procedência foi amparada em três fundamentos autônomos e suficientes: (i) inadimplemento contratual desde maio de 2020; (ii) denúncia imotivada válida do contrato por prazo indeterminado, com notificação extrajudicial regular; e (iii) interdição administrativa do imóvel pela Defesa Civil, exigindo obras urgentes incompatíveis com a permanência do locatário.

8. A alegação de que os imóveis seriam distintos restou afastada por prova documental idônea, notadamente pela escritura pública que descreve o bem como de esquina, com frentes para ambas as ruas mencionadas

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel impede o exercício do direito de preferência com efeitos erga omnes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 99, §3º, 139, IX, 370 e 485, IV; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III e IV, 27, 33, 56 e 57.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006470-08.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante JOSE MILTON ALVES LIMA e como apelada ABILIO FERREIRA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA